Tribunal: TJDFT
Processo: 0731813-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM PLATAFORMA DIGITAL. CANCELAMENTO DE VÔO E HOSPEDAGEM. DIREITO AO REEMBOLSO. PANDEMIA PELO COVID19. AGÊNCIA DE VIAGENS. MERA INTERMEDIÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. ARIBNB. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS AÉREAS PELO CANCELAMENTO DOS VÔOS E TRANSTORNOS CAUSADOS. RECURSOS DA 123 VIAGENS E TURISMO LTDA E DOS AUTORES CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DA AIRBNB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a participação da agência de turismo na cadeia de consumo se limita à venda de passagem, não há como responsabilizá-la pelos danos morais decorrentes de cancelamento do voo por ato exclusivo da empresa aérea.
2. O responsável pelo cancelamento do voo é a própria empresa aérea, já que não há qualquer nexo de causalidade entre o dano suportado pelo consumidor e a conduta praticada pela agência de turismo.
3. A plataforma de hospedagem AIRBNB IRLANDA e AIRBNB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA é comum, ou seja, atendem a todo o grupo econômico formado pelas empresas denominadas AIRBNB, razão pela qual é legítimo o direcionamento da pretensão contra qualquer uma delas. Até porque, no momento da contratação do serviço, o consumidor não recebeu qualquer informação junto a quem estaria efetuando a contratação. Nesse passo, forma-se a solidariedade entre todos que participam da cadeia de consumo, conforme preceitua § único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Comprovada a falha na prestação de serviços da plataforma de hospedagem, por não reembolsar o valor das diárias não usufruídas, não merece a reforma a sentença condenatória e que objetivou impedir o enriquecimento ilícito.
5. Caracterizada a falha na prestação do serviço, bem como o nexo de causalidade entre o dano alegado pelos autores, é procedente o recurso para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade das empresas aéreas para compor o polo passivo da demanda e condená-las solidariamente no dever de reembolsar os autores pelos valores gastos com compra das passagens, bem como a indenizar solidariamente com a AIRBNB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA pelos danos morais, nos termos fixados na sentença.
6. APELAÇÕES CONHECIDAS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO 123 VIAGENS E TURISMO LTDA E DOS AUTORES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AIRBNB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.